Tribunal: TJSP
Processo: 2089081-96.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO DO INSS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto a execução deverá prosseguir com base no montante apurado pelo INSS porque aferido mediante emprego dos fatores correção em conformidade com o título judicial, não se cogitando, a evidência, de adoção de indexadores diversos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089081-96.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
VALMIR SILVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000
Voto no 35.725
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000 - Voto no 35.725
Fls. 2
Comarca: São José dos Campos - 2a Vara Cível
(Proc. 0364803-56.2008.8.26.0577)
Agravante: INSS
Agravado: Valmir Silveira
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
AUXÍLIO-
ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM
ATRASO - CÁLCULO DO INSS CONFORME O
TÍTULO JUDICIAL.
“No caso concreto a execução deverá prosseguir com
base no montante apurado pelo INSS porque aferido
mediante
emprego
dos
fatores
correção
em
conformidade com o título judicial, não se cogitando, a
evidência, de adoção de indexadores diversos”.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS,
nos autos da execução acidentária que lhe é movida por Valmir Silveira,
contra a r. decisão que, rejeitando o cálculo de liquidação por ele, INSS,
ofertado, aprovou a conta apresentada pelo exequente, ora agravado,
que apontou o quantum devido no importe de R$335.669,87 válido para
março de 2017 (ver páginas 13 e 142/147).
Insurge-se o agravante arguindo, em resumo, violação à
coisa julgada sob o argumento de que o título judicial ordenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000
Voto no 35.725
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000 - Voto no 35.725
Fls. 3
emprego da correção monetária com base no indexador, Taxa
Referencial (TR), previsto pela Lei 11.960/09.
Processado o recurso no efeito devolutivo, o agravado
ofertou contraminuta (páginas 155/162).
É o relatório.
Passo a decidir.
A controvérsia trazida à apreciação cinge-se ao critério de
correção a se empregar na aferição dos valores em atraso
correspondentes ao auxílio-acidente concedido a Valmir Silveira, a
partir de novembro de 2007, na ação acidentária por ele ajuizada.
A r. decisão, ora agravada, rejeitou o cálculo de liquidação
elaborado pelo INSS com correção pelo INPC até junho de 2009 e a
partir daí pela Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09,
homologando, por consequência, a conta apresentada pelo exequente
que, por seu turno, se valeu de critério de correção diverso (ver cópias
nas páginas 13, 106/110 e 142/147).
Daí o inconformismo manifestado pelo INSS aduzindo, em
síntese, ter empregado o critério de correção previsto pelo título
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000
Voto no 35.725
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000 - Voto no 35.725
Fls. 4
A meu juízo razão assiste ao agravante.
Conquanto não se desconheça toda a controvérsia que
envolve as execuções desse jaez a partir do advento da Lei 11.960/09,
que culminou nas ADIs 4.357 e 4.425, a coisa julgada no caso concreto
não pode ser desconsiderada.
Com efeito, na fase de conhecimento do feito o Acórdão
prolatado em maio de 2012, ao ratificar a concessão do benefício
acidentário, deixou expressamente assentado: “...Para fins de
atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do artigo 5o da lei 11.960/09, desde sua entrada em vigor, em 29
de junho de 2009.” (ver cópia do Acórdão nas páginas 50/59, mais
precisamente, página 57, 2o parágrafo).
A corroborar a obediência à coisa julgada, o Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema referente à correção monetária
envolvendo a Fazenda Pública em sede do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905 - tratado como de caráter repetitivo, ao firmar
entendimento a respeito, fez constar de modo claro no seu contexto:
"Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000
Voto no 35.725
Agravo de Instrumento no 2089081-96.2018.8.26.0000 - Voto no 35.725
Fls. 5
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." (o
negrito não consta do original).
Nesse passo, ressalvada mais uma vez toda a controvérsia
em torno do assunto, tenho que no caso concreto impõe-se a reforma
da r. decisão devendo, por consequência, a execução prosseguir,
mediante expedição do precatório, com base no montante apontado
pelo INSS no importe de R$246.732,01 para março de 2017, porque
apurado com manifesta observância do critério de correção estabelecido
pelo título judicial (ver cópia do cálculo de liquidação nas páginas
106/110).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator